Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0700018-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELENICE CRUZ BARROS PACIENTE: RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela advogada Elenice Cruz Barros, OAB/DF no 35.655, em favor de RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva em face do cometimento, em tese, do delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. A Defesa sustenta a ausência de justa causa a amparar a manutenção da custódia cautelar, notadamente pelo fundamento adotado na decisão prolatada na Audiência de Custódia, de ter o ora paciente se beneficiado de liberdade provisória, nos mesmos moldes, em processo anterior para justificar a prisão preventiva nestes autos. Assinala a invalidade da alegação da gravidade em abstrato do crime de tráfico de drogas como lastro a ser conferido para garantir a ordem pública, “não havendo qualquer indicação de que seja o Paciente uma ameaça ao meio social, ou, ainda, que o delito fosse efetivamente de grande gravidade.” (ID 22411030 – fl. 7). A Impetrante defende a ilegalidade da decisão impugnada, sob o aspecto de não trazer a devida fundamentação, vulnerando o art. 93, inc. IX da Constituição Federal e o art. 315, do CPP. Assenta, ainda, que a quantidade de entorpecente apreendida na posse do paciente é pequena e autoriza a incidência do princípio da insignificância a ensejar um regime prisional mais brando que o fechado, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assevera, por fim, ser o paciente primário e com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, com forte laços familiares, estando na condição de dependente químico, o que tem feito a família procurar por tratamento para sua recuperação. Assim, a Defesa requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente, com a expedição de alvará de soltura e revogação da prisão preventiva. De forma subsidiária, pugna pela aplicação de medidas cautelares estipuladas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória se efetiva como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Deve-se destacar, ainda, que a via estreita do habeas corpus não permite um exame aprofundado dos elementos de informações colacionados, cabendo ao Plantonista aferir a higidez da decisão impugnada, sopesando os argumentos apresentados para fazer o cotejo acerca de eventual violação ao direito de liberdade do paciente que não possa aguardar a análise por parte do juiz natural. No caso em apreço, evidencia-se que o ora paciente foi denunciado porque no dia 18 de outubro passado, de forma livre, voluntária e consciente, vendeu 2 (duas) porções de cocaína para usuário, trazendo ainda consigo 8 (oito) fragmentos do mesmo entorpecente, fato que ensejou sua prisão em flagrante por cometimento do crime de tráfico de drogas. (ID 22411034). Na audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, tendo o Juízo cotejado o fato de que, meses antes o paciente havia sido preso nas mesmas condições, ou seja, comercializando pequenas quantidades de drogas, e posto liberdade, voltou a praticar a mesma atividade ilícita, situação que, em seu entender, justifica a prisão para proteger a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. (ID 22411032). Na decisão que recebeu a denúncia, enfrentou-se pedido de liberdade provisória do paciente, que foi indeferido, mantendo-se o fundamento alinhavado na decisão prolatada junto ao NAC. (ID 22411038). Destarte, não se vislumbra nas decisões de piso a falta de argumentação para autorizar a manutenção da prisão do paciente, mormente pela aparente recalcitrância deste em persistir na prática de comercializar entorpecentes. Não pode passar despercebido do Juízo o fato de a parte ré não ter buscado trilhar um caminho diferenciado para resolver suas questões relacionadas ao crime de tráfico de droga, a que já vem respondendo em liberdade, optando por revolver antigas condutas e continuar traficando, mesmo que em pequenas quantidades, o que revela um desvelo para com a decisão judicial e indicar um perigo concreto para o ambiente social que frequenta, causando forte e desnecessidade instabilidade. Dessa forma, os fundamentos postos no decisum são suficientes para justificar a conversão do flagrante em custódia preventiva, não se descortinando nada que possa autorizar a liberdade, ainda mais porque não houve a apresentação de nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento já externado, sendo certo que as evidências mostram que o paciente fora preso no local dos fatos, em nítida situação de mercancia. Nesse sentido, considerados os fatos acima, permanecem os elementos do fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Neste momento, em sede sumária, veda-se a dilação probatória e se deve fazer o exame dos fundamentos da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, de modo a constatar sua regularidade, lastreada na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Além disso, o fato de o paciente ser primário não desautoriza a custódia preventiva, mormente por já restar pacífico que condições pessoais favoráveis não é pressuposto para autorizar a liberdade e garantir que a parte ré responda à ação penal em liberdade. Nesse sentido, confira o seguinte aresto, in verbis: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LIBERDADE PROVISÓRIA. DENEGAÇÃO. 1. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, estando evidenciada a periculosidade do réu que confessou a prática da conduta delitiva com emprego de arma branca, à luz do dia e em via pública. 2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para ensejar a liberdade provisória quando se evidenciarem presentes os requisitos da prisão cautelar. 3. As circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas ao caso. 4. Ordem denegada. (Acórdão 996450, 20170020018513HBC, Relatora: ANA MARIA AMARANTE, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/2/2017, publicado no DJE: 22/2/2017. Pág.: 759/785). (Grifo nosso). Por derradeiro, no que tange ao pedido subsidiário formulado, não vislumbro a possibilidade de conversão em medida cautelar diversa da prisão, na medida em que não há certeza de que o paciente não voltará a cometer novos delitos, devendo-se se preservar a ordem pública, que se viu aviltada com um crime contra o patrimônio. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Intimem-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Habeas Corpus. Brasília/DF, 4 de janeiro de 2021. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista